Tribunal: TJES
Processo: 5016851-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016851-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINETE SALES SEPULCRO
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016851-28.2022.8.08.0012

RECORRENTE: VALDINETE SALES SEPULCRO

RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDINETE SALES SEPULCRO
em face
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A,
aduzindo a requerente que em 27/07/2022 realizou o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, administrado pelo requerido, com alguns dias de atraso, porém na integralidade (R$ 841,88). Informa, no entanto, que o pagamento realizado não foi computado, sendo incluídas também cobranças relativas a “microsseguro residencial” e “proteção financeira”, jamais contratadas. Busca, assim, seja suspensa a cobrança da fatura referente ao mês de agosto/2022; declaração de isenção do pagamento da anuidade; restituição dos valores cobrados a título de “microsseguro residencial” e “proteção financeira”, além de danos morais.

Em contestação (ID 11266842), o requerido alega a regularidade da cobrança da anuidade,
“microsseguro residencial” e “proteção financeira”, bem como informa que já diligenciou para computar o pagamento realizado pela autora, como forma de crédito nas faturas subsequentes
.

A sentença (ID 11266845) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar ao réu que realize a compensação do pagamento realizado pela autora e estorne todos os encargos moratórios incidentes na fatura vencida em agosto/2022; (b) declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do serviço de proteção financeira e microsseguro residencial, devendo o réu cessar as cobranças nas faturas, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito; e (c) condenar o réu a restituir R$ 44,97, referente ao microsseguro residencial, e R$ 47,97, referente à proteção financeira, em dobro, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Por conseguinte, convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11266847), pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais, bem como a emissão de novos boletos a partir de agosto de 2022 sem encargos.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11266855), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, informo que passo a analisar o RI ofertado pela autora, eis que, embora o requerido tenha aceitado a proposta de acordo da autora (ID 11266857), a mesma foi intimada em duas oportunidades para se manifestar (ID’s 11266866 e 11266868), mantendo-se inerte (ID’s 11266867 e 11266870).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, considerando o não cômputo da fatura paga em julho/2022 no mês de agosto/2022 (ID 11266827) não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa.

Cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Por fim, no tocante ao pedido de expedição de novos boletos a partir de agosto de 2022 sem encargos, deixo de apreciar, considerando que tal requerimento é típica inovação recursal, considerando que não foi postulado na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)